Tribunal: TJSP
Processo: 1029269-15.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ção de aposentadoria e pensão – Tese da prescrição do fundo de direito afastada – Incidência da Súmula 85 do STJ – Correta aplicação da norma do artigo 22 da Lei Federal 8.880/94 – Irredutibilidade salarial na transformação dos salários em URV – Situação especial, criada por lei para os ferroviários e seus dependentes, na base da regra do artigo 193 do Estatuto dos Ferroviários, que assegura o reajuste dos proventos e pensões no caso de aumento geral concedido aos ativos de categorias e funções iguais às que pertenciam os servidores – Inaplicabilidade do julgamento proferido na Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, porquanto os fatos discutidos no presente recurso estão relacionados a critérios de conversão dos valores referentes à complementação de aposentadoria e pensões em URV – Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1029269-15.2017.8.26.0053; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – FEPASA – Complementação de aposentadoria e pensão – Tese da prescrição do fundo de direito afastada – Incidência da Súmula 85 do STJ – Correta aplicação da norma do artigo 22 da Lei Federal 8.880/94 – Irredutibilidade salarial na transformação dos salários em URV – Situação especial, criada por lei para os ferroviários e seus dependentes, na base da regra do artigo 193 do

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – FEPASA – Complementação de aposentadoria e pensão – Tese da prescrição do fundo de direito afastada – Incidência da Súmula 85 do STJ – Correta aplicação da norma do artigo 22 da Lei Federal 8.880/94 – Irredutibilidade salarial na transformação dos salários em URV – Situação especial, criada por lei para os ferroviários e seus dependentes, na base da regra do artigo 193 do Estatuto dos Ferroviários, que assegura o reajuste dos proventos e pensões no caso de aumento geral concedido aos ativos de categorias e funções iguais às que pertenciam os servidores – Inaplicabilidade do julgamento proferido na Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, porquanto os fatos discutidos no presente recurso estão relacionados a critérios de conversão dos valores referentes à complementação de aposentadoria e pensões em URV – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163107
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029269-15.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados BENEDITA THOME, ELENIR MARIA VERTU
VERDERAME, LAURA LUZIA BAZZANELLI MONTEIRO, MARIA MARGARIDA
GARCIA RODRIGUES, SERGIO PINTO e DOLMERINDA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso improvido, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029269-15.2017.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Benedita Thome, Elenir Maria Vertu Verderame, Laura Luzia Bazzanelli
Monteiro, Maria Margarida Garcia Rodrigues, Sergio Pinto e Dolmerinda Rodrigues
Comarca: São Paulo
Voto no 17949
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
FEPASA
–
Complementação
de
aposentadoria e pensão – Tese da prescrição do fundo de direito
afastada – Incidência da Súmula 85 do STJ – Correta aplicação da
norma do artigo 22 da Lei Federal 8.880/94 – Irredutibilidade
salarial na transformação dos salários em URV – Situação especial,
criada por lei para os ferroviários e seus dependentes, na base da
regra do artigo 193 do Estatuto dos Ferroviários, que assegura o
reajuste dos proventos e pensões no caso de aumento geral concedido
aos ativos de categorias e funções iguais às que pertenciam os
servidores – Inaplicabilidade do julgamento proferido na Assunção
de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, porquanto os fatos
discutidos no presente recurso estão relacionados a critérios de
conversão
dos
valores
referentes
à
complementação
de
aposentadoria e pensões em URV – Recurso improvido, com
observação.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária proposta por ex-ferroviários e
pensionistas da FEPASA, que buscam, em apertada síntese, na base do reconhecimento da
paridade dos proventos e pensões, em relação à remuneração dos trabalhadores da ativa, e
da decisão proferida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho em reclamação trabalhista
formulada com vista à reposição dos prejuízos experimentados com a instituição da URV,
que corrigiu as distorções, o direito ao mesmo tratamento reservado a ferroviários da ativa
quanto à complementação de proventos e pensões, sustentando os autores que fazem jus,
portanto, à recomposição das distorções relativas à conversão em URV do valor dos
benefícios. Requerem a condenação da ré ao pagamento das diferenças existentes,
correspondente à classe salarial a que pertence cada demandante, desde 1o de março de
1994, observada a prescrição quinquenal.
A ação foi julgada procedente, determinando o magistrado o
pagamento das diferenças decorrentes da conversão em URV, observada a prescrição
quinquenal. Sobre o montante, determinou-se a incidência de juros de mora, a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citação, de acordo com os índices que remuneram a caderneta de poupança, e correção
monetária, a contar do vencimento de cada parcela, de acordo com o IPCA-E. Na
oportunidade, foi a Fazenda do Estado condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Em sede de apelação, a Fazenda do Estado reitera os argumentos
desenvolvidos na contestação.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Não se operou a prescrição do fundo do direito, visto que se trata de
relação jurídica de trato sucessivo, à qual se aplica a Súmula 85 do STJ. De fato, como a
Administração não indeferiu expressamente o pedido ora formulado, impossível cogitar da
prescrição do fundo de direito, cuidando-se apenas da prescrição relativa ao lustro que
antecedeu à propositura da ação.
Nesse sentido são os precedentes do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (REsp 729.940/RS, relatado pelo eminente Ministro Francisco Falcão; REsp no
534.671/CE, Relator Ministro José Delgado), sublinhando-se que vem se pacificando,
naquela Corte, orientação no sentido de que, em circunstâncias tais, não ocorre a prescrição
do fundo do direito (RMS 16790/Rn, AgRg no Ag 573026-Rj, REsp 421772-Rj; AgRg no
Ag 410343-SP, REsp 252155-Sp, REsp 324688-SP, REsp 628021-MG, REsp 437668-Sp,
AgRg no REsp 521748-SP, REsp 256294-Sp, AgRg no Ag 428116-RS, REsp 325228-AL;
REsp 85388-MG). RT 699/190, 753/182. Dito isto, passa-se ao exame do mérito
propriamente dito.
É óbvio que a Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, marco na
História recente do Brasil, é legislação de validade nacional, que obriga não só a União,
mas também os Estados, o Distrito Federal e o Município. Com efeito, a mencionada Lei, a
par do Programa de Estabilização Econômica, instituiu um novo Sistema Monetário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nacional, como consta, ipsis litteris, da sua própria ementa. E, ao fazê-lo, o legislador teve
de cobrir, o quanto possível, as hipóteses que poderiam implicar distorções e injustiças.
Como a inventiva humana é pródiga, muitos casos concretos surgiram, ao longo da
aplicação do diploma legal, a desafiar ajustes pontuais, que se deram na base de medidas
provisórias cada vez mais casuísticas, num ingente esforço para conter a escalada
inflacionária, que corroia o salário do empregado, a remuneração dos servidores, o preço
dos produtos e serviços, lançando todos numa verdadeira barafunda econômica, que
atulhou os tribunais, sem estrutura para conter tanta litigiosidade. Por isso, o chamado
Plano Real veio como medida redentora, grande feito econômico, de inegável repercussão
sociocultural, que já se inscreveu, de maneira definitiva e indelével, nas páginas da nossa
História.
Claro está que há, principalmente por parte dos juristas, muitas
críticas à maneira como os textos de lei são redigidos pelas agências burocráticas. Cunhou-
se, inclusive, um neologismo para exprimir a prática dos tecnocratas, que não são, em sua
maior parte, bacharéis em Direito. Fala-se, assim, que as leis vêm redigidas num
“economês” incompreensível, que atropela o vernáculo, desconsiderando a técnica
legislativa e os preceitos jurídicos.
Por isso, não impressiona que o legislador, referindo-se à
remuneração dos servidores públicos, tivesse se utilizado de expressões tais como
“trabalhadores” e “salários”. Também não deve impressionar o fato de o legislador fazer
referência, em um dos parágrafos do artigo 22, a ministros e ocupantes de cargos da órbita
federal, quando o correto seria, em boa técnica, que o legislador se ocupasse do tema, por
específico, em artigo próprio, já que o caput está tratando, genericamente, dos servidores
de todas as esferas da Federação. Mas a circunstância de o editor da lei malferir a técnica
legislativa, empregando expressões sem rigor ou com desatenção ao sistema jurídico,
conquanto possa levar a situações embaraçosas, não autoriza o apego a uma exegese
supostamente literal, pois, no dizer de Paulo, “a letra mata, o espírito vivifica”.
A Fazenda do Estado sustenta que o reajustamento dos
vencimentos dos servidores públicos vinha sendo regulado por legislação própria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esquecendo-se, entretanto, de que não se está tratando de reajuste, mas de critério de
conversão do valor nominal da moeda, diante da criação de uma nova unidade monetária
nacional, a URV, instituída pela Medida Provisória 434, de 27/2/94, e dotada de poder
liberatório, a partir de 1o março de 1994, nos termos do artigo 2o da Lei Federal no
8.880/94.
Sustenta também a requerida que se há de ter em conta limitações
orçamentárias. Porém, é de se lembrar que os critérios de conversão da URV em Real
aplicavam-se não só às despesas do Poder Público como também às receitas, pelo que a
adequação do vencimento dos servidores encontrava contrapartida nos ingressos
decorrentes da realização do orçamento.
Assim, por reconhecer a competência da União para tratar, por
meio de lei de âmbito nacional, acerca da matéria em questão, e mais, por se reconhecer
que não se está cuidando de matéria com repercussão orçamentária vedada pela Carta
Magna, colhe o pedido formulado pelos autores.
Entendeu o legislador segundo a Exposição de Motivos da Lei
Federal no 8.880/94 que o correto seria considerar, para efeito de conversão do valor da
remuneração, expresso em Cruzeiro Real, a média dos últimos quatro meses (art. 22 e
incisos), a fim de que, a partir de então, se procedesse a uma paulatina atualização
monetária, ainda na base da URV, até a primeira emissão do Real, que se daria em 1o de
julho daquele mesmo ano (art. 3o, § 1o). Como já se disse, a Administração, para efeito de
conversão do valor da remuneração, expresso em Cruzeiro Real, haveria de considerar a
média de vencimentos dos últimos quatro meses (artigo 22, incisos da Lei Federal
8.880/94), a fim de que, a partir de então, se fizesse uma paulatina atualização monetária,
ainda na base da URV, até a primeira emissão do Real, que se daria em 1o de julho daquele
mesmo ano (artigo 3o, §1o).
Ademais disto, haver-se-ia de garantir a irredutibilidade da
remuneração na transformação dos vencimentos, proventos e pensões em URV do dia
01/03/94 (art. 18 da Lei Federal no 8.880/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não foi isto que se fez no caso dos ferroviários, pois o salário do
mês de fevereiro de 1994 era mais elevado que o salário de 1o de março, quando houve a
conversão pela média (TRT/SP autos no 157/94
A, Rel. Juíza Maria Aparecida
Pellegrina). Esta distorção repercutiu nos pagamentos posteriores.
E nem se venha dizer que o Tribunal Superior do Trabalho acabou
extinguindo o noticiado feito sem julgamento do mérito, sob entendimento de que a
pretensão dos trabalhadores haveria de ser objeto de dissídio individual plúrimo, e não de
dissídio coletivo.
Veja-se que não se trata de invocar a autoridade da coisa julgada,
pois o fato de a decisão do Tribunal Regional do Trabalho ter sido reformada em grau de
recurso não retira o valor da análise desenvolvida pela Assessoria Econômica do Tribunal
Regional do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho não a desautorizou, dizendo
apenas que a via processual eleita era imprópria para o exame da questão.
E não se cuida aqui, tampouco, de argumentar com prova
emprestada, haja vista que o conceito, no sentido estrito do termo, sob o regime do Código
de 73 e do Código vigente, aqui aplicável, emprega-se apenas às hipóteses em que se esteja
tratando de processos envolvendo a mesma parte, um deles (precisamente aquele em que se
produziu a prova que se toma de empréstimo) com trânsito em julgado.
Cuida-se de dizer, sim, que o estudo desenvolvido por aquela
experiente equipe de trabalho, órgão auxiliar do juízo federal, é elemento substancioso
quando se trata de apurar a existência de defasagem entre o salário de fevereiro e aquele
relativo a março de 1994, momento em que se deu a conversão prevista no artigo 22 e
incisos da Lei Federal no 8.880/94.
A propósito do exame que aqui se faz colhem diversos julgamentos
da Corte Bandeirante no sentido de que se há de ter em conta o laudo elaborado pela
assessoria
Econômica
do
Tribunal
Regional
do
Trabalho
(AC
no
1002910-35.2014.8.26.0408, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ronaldo Andrade, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24/08/2016; AC no 1027532-79.2014.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Des. Rel.
Manoel Ribeiro, j. 28/01/2015; AC no 0020975-30.2013.8.26.0053, 8a Câmara de Direito
Público, Des. Rel. Rubens Rihl, j. 24/08/2016; AC no 1019658-43.2014.8.26.0053, 7a
Câmara de Direito Público, Des. Rel. Magalhães Coelho, j. 25/07/2016).
Enfim, pouco importa perquirir aqui a quais classes da categoria
profissional se estenderiam os dissídios individuais, ainda que o tema do dissídio integre os
fatos e fundamentos jurídicos do pedido, pois o que importa é o reconhecimento da ofensa
à lei nacional, na forma acima exposta. Em resumo, não se trata de argumentar com
paradigmas no universo dos ferroviários, mas com o “paradigma legal”, por assim dizer.
De fato, os autores são beneficiários de complementação de
aposentadoria e pensão, instituída por regras normativas estaduais (Lei Estadual 10.409/71,
Lei Estadual 200/74 e Decretos Estaduais nos 35.350/59 e 24.800/86), estendendo-se-lhes
as disposições da Lei Federal que introduziu a URV (o que não fere o regime
constitucional do pacto federativo, sobretudo porque se cuida de efetiva reforma monetária
introduzida no Brasil originalmente pela Medida Provisória no 434/94, a qual, ordinária e
necessariamente, não pode excluir os inativos do Estado), a partir de março de 1.994, sob
pena de comprometer, na raiz, o próprio poder de compra dos proventos do inativo e do
benefício do pensionista.
Por esse perfil, consigne-se que o Decreto Estadual no 35.530/59
assegura aos ferroviários da inatividade o pagamento da diferença entre o provento pago
pelo Instituto ou Caixa respectiva e aquele a que tiver direito, na forma legal, por conta da
FEPASA, merecendo destaque, à estatura do artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual 9.343/96, a
declaração do legislador ordinário estadual no sentido de que “fica mantida aos
ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias
e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato de Trabalho
1995/1996”, tudo a colorir de razoabilidade o pedido inicial.
Nessa conjuntura, a adaptação das pensões e proventos dos autores
à mutação monetária decorrente da instituição da URV é medida necessária e adequada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especialidade do regime que favorece os inativos da FEPASA e beneficiários dos ex-
ferroviários, correção essa que não representa objetivamente nenhuma agregação de valor,
posto que ajusta proventos e pensões à nova realidade monetária (já não tão nova), com os
reflexos daí decorrentes. Ademais, margeie-se que a atribuição de complementação de
aposentadoria e pensões tinha, efetivamente, a mens legis concorrente de não prejudicar o
servidor com vínculo estável.
Nessa esteira, a referida complementação de aposentadoria e
pensão representa direito adquirido de seus beneficiários, encontrando-se, portanto,
coberta por imutabilidade que limita até mesmo o exercício do poder reformador derivado.
Enfim, trata-se de respeitar a situação especial criada por lei para os ferroviários e seus
dependentes, o que, em última análise, implica dar aplicação à regra do artigo 193 do
Estatuto dos Ferroviários (cuja vigência não sofreu ataque por lei revogadora, recepcionada
que foi pela Constituição Federal), o qual assim dispõe:
“Ao servidor aposentado de acordo com o disposto no artigo anterior, é
assegurado o aumento dos seus proventos no caso de majoração geral
dos salários dos ativos de categoria e funções iguais às que
respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral de
salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais
categorias de servidores do serviço ou repartição”, o que confere
juridicidade à pretensão dos autores.
Outrossim, cabe observar que as diversas leis que se sucederam,
nos mais diferentes momentos políticos, sempre buscaram prestigiar o ferroviário e garantir
uma aposentadoria com proventos mais dignos, tanto quanto pensionamento de seus
dependentes em iguais condições, especialmente diante da rudeza da tarefa então
desempenhada o que, portanto, envolve boa dose de justiça social, objetivo que não pode
ser desconsiderado pelo julgador.
Por esse norte, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
reiteradas vezes, já reconheceu a legitimidade da pretensão (Apelação Cível 178.407-5/00,
rel. Desembargador Sidnei Beneti; Apelação Cível 286.261-5/6, rel. Desembargador
Antonio Rulli; Apelação Cível 149.334.5/0, rel. Desembargador Soares Lima; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível
159.962-5/3-00,
rel.
Desembargador
Geraldo
Lucena;
Apelação
Cível
147.151.5/0.00, rel. Desembargador Evaristo dos Santos; Apelação Cível 134.068.5/0, rel.
Desembargador Cauduro Padin), determinando, assim, a aplicação da vantagem salarial
concedida aos ferroviários em atividade, também aos inativos e pensionistas, o que,
ordinária e necessariamente, somente cumpre o desiderato legal. Sob este espectro,
reconhecida a diferença nos cálculos da conversão em URV, ela também dever ser
estendida àquele contingente de pessoas.
Destarte, se a Justiça do Trabalho reconheceu que a conversão do
valor dos salários de pessoal da ativa, trabalhadores da FEPASA, fez-se de maneira
distorcida, esta decisão, certamente aproveita aos inativos e pensionistas.
Nesses moldes, é justa a pretensão, a par de jurídica, inexistindo
base para impedir o pagamento correto da complementação de proventos e pensões devidos
aos ferroviários inativos e seus beneficiários.
Diga-se mais, não vincula aqui o julgamento da Assunção de
Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, pois lá se estava tratando tratando de revisão
de complementação de aposentadoria, buscando os autores da noticiada demanda o
reconhecimento do direito de equiparação salarial com o pessoal da CPTM, a interferir no
valor da complementação.
Diferentemente, na hipótese sob exame busca-se o reconhecimento
de que, na conversão dos valores relativos à complementação de aposentadoria e pensões a
que se obrigou a Fazenda do Estado, por força da Lei Estadual no 9.343/96 e do Estatuto
dos Ferroviários, deixou-se de observar os parâmetros estabelecidos na regra do artigo 22
da Lei Federal no 8.880/94.
Vale dizer, em nada interfere a cisão objeto da Lei Estadual no
9.342/96 (art. 2o, § 1o), havendo de se dizer que a questão consistente em saber se os
autores acham-se debaixo dos critérios estabelecidos em contratos ou acordos celebrados
com a CPTM ou com a FEPASA em absolutamente nada interessa ao deslinde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia.
E mesmo que viesse a Fazenda do Estado para dizer que deu
cumprimento, no concernente ao estabelecimento da diferença que demanda a noticiada
complementação, à regra do artigo 22 e incisos da Lei Federal no 8.880/94, procedendo aos
cálculos de maneira correta, certo é que nem sequer juntou documentos.
Uma observação deve ser feita, a fim de se evitar dificuldades na
execução.
Sobre as parcelas em atraso incidirão juros de mora, desde a
citação, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção
monetária nos termos do IPCA-E, em todo o período, tal qual fixado na r. sentença,
conforme se decidiu no julgamento do RE 870.947, relativo ao Tema 810, ocorrido em
20/09/2017.
É bem certo que o Supremo Tribunal Federal, apreciando os
Embargos de Declaração opostos no RE 870.947, deferiu pedido de concessão do efeito
suspensivo até a análise do aspecto relativo à modulação dos efeitos da orientação
estabelecida no paradigma. É bem verdade também que o julgamento já se deu, mas sem
trânsito em julgado. Frente a isso, sem prejuízo do entendimento acima exposto, por
cautela, relego para a oportunidade da execução a discussão da matéria, consignando que
se deverá aplicar por ocasião da elaboração do cálculo o que for decidido pelo Pretório
Excelso.
Os juros são os que remuneram as aplicações em caderneta de
poupança, da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa SELIC ao ano for superior
a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa SELIC ao ano, mensalizada, vigente na data de início do
período de rendimento, nos demais casos, tudo nos termos da Lei Federal n.o 12.703/12.
Convencera-me de que só o efetivo acréscimo de trabalho do
advogado, por força do recurso interposto, justificaria a majoração dos honorários, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despeito do modo verbal imperativo empregado pelo legislador na regra do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, julgando Agravo de
Instrumento em Recurso Extraordinário (ARE 711027, 1a T., Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, J. 30/08/16, DJe 04/08/17), por maioria, decidiu de outro modo.
Destarte, considerada a presunção absoluta estabelecida na referida
regra legal, tenho por bem majorar em R$ 1.000,00 os honorários advocatícios fixados
anteriormente, atento à regra do artigo 85, §11 (que reporta aos parágrafos 2o a 6o), do
Código de Processo Civil.
Nestes termos, nego provimento à apelação, com observação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator